Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-72.2020.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-72.2020.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
MANOEL LERCIANO LOPES

APELADO: JELSA NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
AQUILES NEREU DA SILVA LIMA, SAULO RIOS SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADES AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança c/c indenização securitária ajuizada em face da cooperativa de crédito e da seguradora, julgada procedente pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Retirolândia/BA.

Sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés e condenou ao pagamento da indenização securitária por morte da beneficiária, com juros e correção, bem como fixou honorários em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela cooperativa demandada, alegando preliminares de ilegitimidade passiva, nulidade processual e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta inexistência de responsabilidade e requer redução do valor da indenização por danos morais.

A parte apelada foi devidamente intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a cooperativa apelante detém legitimidade passiva e pode ser responsabilizada solidariamente; (ii) saber se houve nulidade processual por ausência de citação válida da seguradora; (iii) saber se era cabível a denunciação à lide da seguradora; (iv) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas orais; e (v) saber se é devida a indenização securitária, bem como a fixação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, havendo responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único; 14 e 25, §1º, do CDC.

Comprovada a atuação da cooperativa como estipulante/intermediária, aplica-se a teoria da aparência para reconhecer sua legitimidade passiva.

A denunciação da lide à seguradora mostra-se incabível em litígios consumeristas, sendo facultado o exercício do direito de regresso em ação autônoma.

A alegação de ausência de citação válida da seguradora não foi acolhida, pois as rés foram regularmente citadas e participaram do processo desde o início, inexistindo vício a justificar nulidade. (ID’s 83806190 e 83806192).

O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do juiz, conforme arts. 355, I; 370, parágrafo único, e 371 do CPC.

A negativa da cobertura securitária, fundada em alegação de etilismo crônico, é indevida na ausência de má-fé comprovada do segurado e diante da não exigência de exames prévios pela seguradora, conforme orientação da Súmula 609/STJ.

Correta a condenação em danos morais, diante da angústia e sofrimento adicional ocasionados à beneficiária pelo indevido não pagamento do seguro. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Jurisprudência do STJ e desta Corte estadual confirma a responsabilidade solidária da estipulante e a vedação à negativa de cobertura por doença preexistente sem má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: A cooperativa de crédito que atua como estipulante em contrato de seguro coletivo é parte legítima para responder solidariamente com a seguradora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a negativa de cobertura com base em doença preexistente sem demonstração de má-fé, especialmente na ausência de exames prévios exigidos pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º

Código de Processo Civil, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 371; 485, VI; 487, I; 1013, §1º; 1022, II; 85, §§1º e 11

Código Civil, art. 407, art. 944, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2464126/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 11/04/2024

TJBA, Apelação 0512038-13.2016.8.05.0001, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, DJe 16/11/2023

TJBA, Apelação 0500703-80.2018.8.05.0080, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, DJe 22/09/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8000364-72.2020.8.05.0209
, originária da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Retirolândia
– BA, apelante
SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE LTDA/SICOOB COOPERE
e apelad
a

JELSA NASCIMENTO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VII
I